Tribunal: TJMT
Processo: 1010649-83.2023.8.11.0045
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1010649-83.2023.8.11.0045
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE
RECORRENTE: ESDRA ALVES RIBEIRO
RECORRIDO: EQUATORIAL ENERGISA S/A
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 22/04/2024
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIADE DÉBITO. INTIMAÇÃO PARA JUNTADA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO. DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA. INDEFERIMENTO DA EXORDIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Se a autora não cumpre a diligência determinada pelo magistrado, consistente na juntada de comprovante de endereço em nome próprio ou com declaração do titular do documento, cabível é a extinção do processo.
2. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: (...) Em síntese, a parte autora foi intimada para emendar a petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para juntar o comprovante de residência em seu nome e/ou justificar documentalmente o motivo de estar em nome de terceiro (ID. 137983326), no entanto, manteve-se inerte conforme certidão de ID. 140444547.
Ademais, a parte autora pleiteia por dilação de prazo para juntar um simples comprovante de residência (ID. 140444547).
Cabe salientar que necessitar de prazo tão exacerbado está com contradição com os princípios da Lei 9.00/99 de 1995, em especial o da celeridade disposto em seu artigo 2o, visto que a inicial foi protocolada há quase 02 (dois) meses (ID. 136973759).
Neste contexto impõe-se a extinção da presente ação sem resolução de mérito, na forma do parágrafo único do artigo 321, do Código de Processo Civil.(...)”
3. Conforme consta nos autos no ID 205182896 a autora não apresentou comprovante de endereço válido, requerendo prorrogação de prazo para apresentação de simples documento.
4. De acordo com o artigo 321, parágrafo único, é incontestável ao informar que “Se o Autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”.
5. A sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente a pagar as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010649-83.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESDRA ALVES RIBEIRO - CPF: 064.447.562-51 (RECORRENTE), ANABEL RODRIGUES DE LARA - CPF: 052.263.601-26 (ADVOGADO), EQUATORIAL ENERGIA S/A - CNPJ: 03.220.438/0001-73 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024